Tribunal: TJSP
Processo: 2217889-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 174/178, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA NA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA DEVEDORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, POIS NÃO FOI COMPROVADO O CARÁTER ALIMENTAR DO VALOR BLOQUEADO, ACENANDO AINDA PELA EXISTÊNCIA DE OUTRAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 174/178, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA NA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA DEVEDORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, POIS NÃO FOI COMPROVADO O CARÁTER ALIMENTAR DO VALOR BLOQUEADO, ACENANDO AINDA PELA EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DA EXECUTADA, BEM COMO PELA POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE 30% DO VALOR RECEBIDO PELA DEVEDORA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.